Tribunal: TJSP
Processo: 0023544-27.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Extinção da pena privativa de liberdade. Recurso do Ministério Público.
O cumprimento da pena privativa de liberdade, sem sustação cautelar ou regressão do regime, implica sua extinção. Descumprimento de condições impostas ao regime aberto que não implicam interrupção automática da pena. Aplicação, por analogia, do disposto na Súmula 617 do STJ e art. 90 do CP.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Extinção da pena privativa de liberdade. Recurso do Ministério Público.
O cumprimento da pena privativa de liberdade, sem sustação cautelar ou regressão do regime, implica sua extinção. Descumprimento de condições impostas ao regime aberto que não implicam interrupção automática da pena. Aplicação, por analogia, do disposto na Súmula 617 do STJ e art. 90 do CP. Precedentes desta Colenda Câmara.
Agravo não provido.